Tribunal: TJMT
Processo: 0022335-44.2011.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022335-44.2011.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARQUIMEDES FIGUEIREDO DIAS - CPF: 452.861.751-04 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN HENRIQUE CORTES SANTANA (VÍTIMA), FABIO CESAR CORTEZ - CPF: 736.336.401-00 (VÍTIMA), JEAN HENRIQUE CORTES SANTANA - CPF: 039.110.421-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARQUIMEDES FIGUEIREDO DIAS - CPF: 452.861.751-04 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO–
RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório não traz indícios suficientes de autoria e fundamenta-se em meras conjecturas ou suposições, a impronúncia é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face de decisão que pronunciou
Arquimedes Figueiredo Dias,
atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificado no art. 121, §2o, inciso I (vítima Jean Henrique Cortes Santana) e 121, § 2o, I, c/c 14, II, (ofendido Fábio Henrique Cortes Santana), todos do Código Penal.

Buscam os recorrentes, em pedido comum, a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria (Id.185678688 e 185678691).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa, ratificaram as razões apresentadas em recurso sentido estrito (Id.185678696 e 185678697).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 185678698).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 192850685, opinou pelo
provimento

dos recursos defensivo e ministerial, a fim de que ocorra a reforma da decisão para impronunciar o réu.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
os recorrentes Arquimedes Figueiredo Dias e Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em pedido comum, almejam a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

P
ois bem, o recurso
merece provimento
.

Narra a Denúncia:

[...] Restou apurado que as vítimas se encontravam em frente a sua residência, quando, de repente, o acusado aproximou-se em uma motocicleta pilotada por terceiro não identificado e desferiu vários disparos de arma de fogo, visando ceifar-lhes a vida e, posteriormente, se evadiu do local. Conforme informações constantes nos autos, o crime ocorreu porque a vítima Fábio teria sido o responsável por um homicídio contra um parente do acusado e, por este motivo, ele decidiu se vingar. Desta feita, ante ao desejo ardente de vingança, nota-se que o crime ocorreu por motivo torpe, o que causa extrema repugnância e sentimento de reprovação. Ainda há de se ressaltar que a vítima fatal nada tinha a ver com o acontecimento, mas acabou tendo sua vida ceifada, bem como, vale consignar que Fábio só não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado, pois não foi alvejado em nenhum ponto vital. [...](Id.185677240).

Em audiência de instrução foram ouvidas, a vítima Fábio Cesar Cortez, as testemunhas e o réu, conforme se demonstrará.

Em juízo, a vítima
Fábio Cesar Cortez
, reiterou seu depoimento em fase policial, relatando que reconhece o réu como autor dos disparos, apesar de estar de capacete, em determinado momento levantou a viseira sendo assim possível o seu reconhecimento. Narrou que a motivação do crime foi o fato de ter cometido um homicídio contra Wilquerson Mendes, sobrinho do acusado, motivando assim o mesmo a agir por vingança
(Id. 185678668 – mídia).

A testemunha
Júlio Cesar Proença
, investigador de polícia, em juízo, relatou que a genitora das vítimas lhe contou que o autor dos disparos teria sido o acusado (Id.185677242 –mídia).

Ao ser ouvido o acusado
Arquimedes Figueiredo Dias,
tanto em fase policial como em juízo negou a autoria delitiva a ele atribuída, como também afirmou não possuir nenhum laço de parentesco ou amizade com Wilquerson Mendes, cuja morte foi apontada como a motivação do delito em análise (Id.185678668 – mídia).

A sra. Karita Aparecida Duarte, genitora das vítimas, não compareceu em juízo, em razão de seu falecimento.

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia, pela conduta delituosa descrita no artigo 121, §2o, inc. I (vítima: Jean Henrique Cortes Santana) c/c art. 121, §2o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, (vítima: Fábio César Cortez) todos do Código Penal.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência no 2011.333011 (Id. 185677240- págs. 07/08), termos de declarações (Id. 185677240 - págs.40/41/58/61/87/88), certidão de óbito da vítima Jean Henrique Cortes Santana (Id. 185677240 pág. 43), relatório policial (Id. 185677240 págs. 114/118), Laudo Pericial (Id. 185677240 págs. 29/38).

Todavia, com relação à autoria, os elementos probatórios angariados durante a instrução criminal não se mostram suficientes para embasar a pronúncia de réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentado.

A propósito, no tocante
a alegação da vítima de que o acusado teria parentesco com o Wilkerson Mendes Paz, suposto sobrinho do réu, e morto pela vítima, nota-se que o Ministério Público empreendeu diligências para comprovação do parentesco, no qual ponderou no seguinte sentido:

[...] Portanto, no dia 05 de agosto de 2022, às 10h00, o parquet promoveu reunião para colheita do depoimento do senhor
Wilson Mendes Paz, irmão daquela vítima Wilkerson Mendes Paz, ambos filhos de Ivone Mendes Paz, também falecida. Na ocasião (Ids. 91816252, 91816257, 91816269, 91816273 e 91816280), a testemunha Wilson Mendes Paz confirmou que seu irmão foi morto pela vítima Fábio César Cortez, mas negou de maneira veemente que a sua família fosse capaz de agir por vingança e, além disso, rechaçou qualquer relação familiar ou grau de parentesco com o recorrido ARQUIMEDES PEREIRA DIAS
, vulgo “CABO DIAS”, pessoa que sequer disse conhecer. Com escopo nessa vindoura constatação, restou notadamente comprometida a verossimilhança do depoimento prestado pela vítima Fábio César Cortez de que o autor do homicídio narrado na denúncia, PRATICADO POR VINGANÇA, seria ARQUIMEDES PEREIRA DIAS, vulgo “CABO DIAS”. Salutar, nesse pórtico, que, ainda que a autoria pudesse ser explorada perante o Conselho de Sentença com base em parcas provas, caberia ao Ministério Público promover o aditamento à denúncia. Afinal, diante da superveniência dessa prova nova, não seria coerente que os jurados pudessem reconhecer a autoria e a materialidade delitiva para posteriormente rechaçar o móvel delitivo relacionado à vingança. Contudo, uma vez colocada em xeque a credibilidade da versão prestada pela vítima, devemos considerar também as seguintes circunstâncias: Segundo a denúncia e as informações da própria vítima Fábio César Cortez em juízo, os fatos se deram durante a madrugada, isto é, em condições que não favorecem uma boa visibilidade, menos ainda de alguém que estava usando parcialmente capacete e por quem saiu correndo para se proteger dos disparos. Outro detalhe não menos importante está no alvo do atirador, que ceifou a vida de pessoa diversa do seu algoz, infirmando ainda mais o móvel da ação criminosa. Aliás, em juízo, a própria vítima Fábio César Cortez rechaçou a hipótese de erro na execução, distanciando ainda mais da prática delitiva o motivo que teria levado ARQUIMEDES PEREIRA DIAS, vulgo “CABO DIAS”, a vingar a morte do seu suposto sobrinho. Na mesma toada, não há explicitado na denúncia ou presente nos autos elemento capaz de demonstrar o motivo pelo qual o acusado alvejou pessoa diversa da vítima Fábio César Cortez. Repise-se que nem mesmo a hipótese de as vítimas Fábio César Cortez e Jean Henrique Cortez Santana estarem juntos ou próximos um do outro explicaria essa incongruência, já que com eles também havia uma terceira pessoa, sendo ela uma garota identificada como “Franciele”, que saiu ilesa, e que não foi localizada pela autoridade policial para auxiliar no deslinde da causa. Conclui-se fatalmente que, afora a palavra da vítima sobrevivente, que merece ser apreciada com ressalvas diante da falta de verossimilhança, haja vista a vindoura comprovação da inexistência do móvel delitivo relacionada à vingança, inexiste nos autos qualquer outra prova produzida em juízo capaz de corroborar as provas produzidas na fase policial. Em contrapartida, conservando os dizeres da vítima sobrevivente a respeito de sua desavença com o recorrido ARQUIMEDES PEREIRA DIAS, vulgo “CABO DIAS”, deve-se ter cautela ao submeter alguém a julgamento perante o Tribunal do Júri quando as circunstâncias fáticas expuserem relação de inimizade e rusga entre o suposto autor e a vítima, já que o recorrido ARQUIMEDES PEREIRA DIAS, vulgo “CABO DIAS”, na qualidade de Policial Militar, já teria abordado e detido a vítima sobrevivente Fábio César Cortez por ocasião de outros fatos criminosos que se enquadram no registro de sua vasta vida pregressa.
Aliás, dentre as abordagens policias feitas pelo recorrido ARQUIMEDES PEREIRA DIAS, vulgo “CABO DIAS”, à vítima sobrevivente Fábio César Cortez está exatamente a ocorrência registrada via CIOSP que envolveu a morte da vítima Wilkerson Mendes Paz (vide ID 54156880, pg. 108/109), ocasião em que foram levados presos os irmãos Fábio César Cortez e Jean Henrique Cortez Santana, motivo razoável que explicaria suposto
dissabor pessoal entre o acusado e a vítima sobrevivente. Some-se a isso, ainda sobre o assunto relacionado aos registros criminais da vítima sobrevivente Fábio César Cortez, a hipótese de outras pessoas interessadas em lhe causar mal grave e injusto. Nesse panorama, manifestamente improcedente o móvel delitivo relacionado à vingança, fato é que não permanecem indícios mínimos para submeter o recorrido ARQUIMEDES PEREIRA DIAS, vulgo “CABO DIAS”, a julgamento perante o Tribunal do Júri”.

Importante ressaltar que as diligências geraram certo questionamento quanto à legitimidade da acusação, visto que o acusado não tem nenhuma ligação com Wilkerson Mendes, não sendo conhecido nem por seus familiares.

Ressalta-se ainda que, o acusado em exercício de sua profissão, já teria conduzido Fábio César Cortez, sua genitora e seu irmão para a Delegacia de Polícia em razão de outras ocorrências, gerando assim possível desavença por parte do ofendido em relação ao acusado Arquimedes Figueiredo Dias.

Sendo assim, dos elementos colhidos no conjunto probatório, em sede policial e em juízo, conclui-se que existe apenas uma suposição da possível participação do acusado no crime, o que em razão da fragilidade da acusação, seria arbitrariedade submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com isso, a submissão do presente processo ao Tribunal do Júri não favorece ao julgamento justo porque, nessa circunstância, a produção de provas na fase plenária será tão precária quanto à da fase sumária.

Portanto, necessário se faz a impronúncia do recorrente, pois o que consta dos autos não é suficiente para que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento

a ambos os recursos a fim de impronunciar o réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023